Tribunal: STF
Processo: ARE 1585739
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de agravo contra decisão do Gabinete da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 75, pp. 21-25).
 
Aduz o recorrente que é inaplicável ao caso dos autos o óbice das Súmulas 279 e 280/STF, porque:

 a matéria tratada possui viés eminentemente constitucional, havendo, assim, violação aos artigos ventilados – art. 37, § 6º e 236, ambos da CR em razão do TEMA 777 julgado com repercussão geral reconhecida por este C. Pretório Excelso, o que vem a vincular todos os Tribunais Pátrios (doc. 81, p. 11). 

Afirma, também, que:

o Recorrente demonstrou, cabalmente, nas suas razões, que o Recurso de Agravo merecia provimento quanto aos temas postos, uma vez que, data venia, colacionou acórdãos paradigmas específicos aptos a ensejar a apreciação da matéria, bem como demonstrou ofensa a diversos dispositivos no ordenamento jurídico, bem como a tese posta no TEMA 777 (doc. 81, p. 11).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local, incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 75, pp. 21-25).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 
 
Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator